Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702047-44.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE COSTA APELADO: NOEMY ISRAEL MOREIRA DE ARAUJO, ANTONIA PEREIRA BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto Maria Jose Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 59039685) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Noemy Israel Moreira de Araujo e Antonia Pereira Batista, extinguiu o feito em razão do pagamento e determinou a restituição às executadas da quantia paga a mais. Em suas razões recursais (ID 59039696), sustenta a apelante que “em estrita obediência ao sentenciado nos autos do processo 0710135-37.2023.8.07.0007 a recorrente já restituíra o valor em favor da executada, motivo pelo qual não há o que se falar em nova restituição de valores, sob pena de crime de desobediência. sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida, via bis in idem”. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a determinação de restituição de valores. Preparo recolhido (IDs 59039697 e 59039698). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a apelação se dirige, no conteúdo, contra a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, e determinou a restituição de valores pagos a mais à parte executada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a aludida decisão foi proferida em 21/2/2024, contra a qual não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. A exequente foi intimada do decisum pelo Diário Eletrônico no dia 26/2/2024 e apresentou, na mesma data, petição em que solicita o reconhecimento de que a devolução dos valores já havia sido feita nos autos dos embargos à execução e requer a retificação da sentença para afastar a determinação de restituição de quantia (ID 59039686). Em pronunciamento proferido em 20/3/2024, o Juízo de origem registrou o que segue (ID 59039694): Nada a prover quanto ao pedido de ID 187378945 de chamamento do feito à ordem, uma vez que a Sentença de ID 187279066 foi clara ao verificar a existência de excesso de execução. Atente-se a parte exequente que sua irresignação deve ser objeto de via recursal própria e adequada. Aguarde-se o trânsito em julgado da referida sentença. Nota-se que o magistrado se limitou a preservar integralmente o pronunciamento judicial anterior, o que permite inferir que o pleito formulado exequente foi reputado como mero pedido de reconsideração. Diante desse cenário, considerando que a apelação foi interposta tão somente em 17/4/2024, é possível concluir que a pretensão recursal da apelante é extemporânea, pois esta possuía até 18/3/2024 para impugnar a sentença, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Em outros termos, o pedido formulado pela recorrente, sob a nomenclatura de “chamamento do feito à ordem”, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre a extinção do feito e sobre a restituição de valores pagos a mais. Dessa forma, operou-se o efeito preclusivo, previsto no art. 507 do CPC[2]. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, a apelação interposta em 17/4/2024, quando expirado o prazo recursal, é intempestiva. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.